Tribunal: TJDFT
Processo: 0729989-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729989-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDETE SOARES BENEVIDES, KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES AGRAVADO: RICARDO PERES MORHY, ANGELA MARIA RIBEIRO MORHY D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DEUSDETE SOARES BENEVIDES e KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor deles por RICARDO PERES MORHY e ANGELA MARIA RIBEIRO MORHY, indeferiu o pedido da parte executada, ora agravante, para a realização de nova avaliação do imóvel penhorado nos autos, diante da ausência de comprovação efetiva de que houve a valorização do imóvel entre a data da avaliação e a da hasta pública de tal bem. Alega a parte agravante, em síntese, que “(...) a nova avaliação do bem imóvel penhorado mostra-se indispensável diante não só do lapso temporal de mais de 2 anos entre a avaliação pericial (ID 95851179), datada de 26/06/2021, e o leilão judicial designado para o próximo dia 25/07/2023, mas também considerando que a época da pretérita avaliação ainda assolava o mundo e o país a pandemia de COVID-19 com considerável valorização dos imóveis no Distrito Federal de lá para cá, somada ainda a existência de melhorias nele realizadas por terceiro o qual ocupou o bem imóvel neste período.” Sustenta também a “(...) necessidade de suspensão do leilão judicial designado nos autos originários, os quais são trasladados com o presente recurso em sua completitude, inclusive com o inafastável exame da proposição de transação amigável na lide voltada a vinculação da eventual adjudicação do bem pelos Agravados com a quitação integral da dívida, diga-se, ao contrário do entendimento constante da r. decisão agravada.” Avança nos argumentos alicerçadores do pedido de reforma requerido no presente agravo de instrumento, enfocando os atuais preços do mercado imobiliário em comparação com os aplicados ao tempo da avaliação combatida. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, de modo que seja determinada a imediata suspensão do leilão judicial designado para o dia 25/07/2023, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo regular nos IDs 49341442 e 49341443. Por meio da decisão de ID 4949133 indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Contra a referida decisão, os recorrentes interpuseram agravo interno no ID 49654318, no qual deduziram pedido de retratação, que foi indeferido por meio da decisão de ID 49792327. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas tão somente por Ângela Maria Ribeiro Morhy no ID 50452406. Intimação das partes no ID 51055382 para, no exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, manifestarem-se acerca da eventual perda de objeto dos recursos (AGI e AGint). Os agravantes se manifestaram por meio da petição de ID 51065442 no sentido da manutenção do interesse recursal. Novo despacho (ID 51205677), desta vez para determinar a suspensão tendo em vista eventual trânsito em julgado na origem do procedimento pertinente ao Auto de Arrematação, dado o potencial de reflexo no recurso. Novamente os agravantes comparecem aos autos, desta vez por meio da petição de ID 51654561, para informarem a interposição de agravo de instrumento “contra a decisão do Juízo de Primeiro Grau em relação a arrematação uma vez caracterizado preço vil”. Não foram informados os dados referentes a tal recurso. Novo despacho desta Relatoria para intimar os agravados a se manifestarem acerca dos documentos juntados com a petição mencionada acima, resumidos a um laudo de avaliação elaborado de forma unilateral por profissional indicado pelos agravantes. Mantiveram-se, todavia, inertes. É o breve relatório do necessário. DECIDO. Ao compulsar os autos de referência (0724109-38.2018.8.07.0001), verifica-se no ID 167411734 que o auto de arrematação já se encontra perfectibilizado, inclusive com a assinatura da i. magistrada de origem, desde 2/8/2023, decisão referente constante do ID 167021682. Apresentada impugnação pelos devedores para alegar o seguinte: “1) necessidade de realização de nova avaliação do bem; 2) não houve o pagamento integral do valor arrematado, uma vez que o pagamento está sendo parcelado; 3) arrematação se deu por preço vil”. Rejeitada, conforme decisão de referência no ID 1703661818, inclusive com fundamento, também, de que a questão da avaliação objeto do presente agravo se trata de matéria preclusa, que não foi objeto de insurgência. Logo, trata-se agora da expedição da carta de arrematação, o que ocorre na forma do §3o do art. 903 do CPC, o que já foi determinado pelo Juízo monocrático, certo ademais, que foge ao objeto deste recurso, que se limita a analisar o pedido de nova avaliação do imóvel. Desse modo, conforme previsão contida no §4o do art. 903 do CPC, resta aos agravantes, se assim pretenderem, tão somente a propositura de ação autônoma para pleitearem eventual invalidação da arrematação. Nesse cenário, é evidente que esta estreita via recursal do agravo, tanto o primeiro recurso interposto, quanto o segundo, agravo interno, não se presta, nesta altura dos fatos processuais, para qualquer alteração do quanto definido no primeiro grau de jurisdição, de sorte que já não se justifica prosseguir no julgamento nesta Instância recursal, cujo resultado não alteraria a posição jurídica dos agravantes. Não bastante, em uma análise mais rigorosa do ponto de vista processual, o questionamento acerca da avaliação do imóvel se trata de matéria preclusa, cuja análise encontra óbice no art. 507 do CPC, conforme muito bem observado pela julgadora no cumprimento de sentença no bojo da decisão de ID 170366818, que definiu o seguinte: “Inicialmente, observo que a questão relativa a avaliação do imóvel já foi objeto de análise por este Juízo na decisão de ID Num. 165728552. Dispõe o art. 507 do CPC que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, nada aponta para qualquer novidade potencial nos autos com aptidão para trazer qualquer tipo de benefício aos agravantes/devedores, a indicar que importaria inútil prorrogação da conclusão da lide, com odiosa e inócua perpetuação do processo, o prosseguimento da irresignação. A propósito, vejam-se ementas de julgados do Tribunal a trilhar semelhante compreensão: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. ART. 903 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Nos termos do artigo 903, após o aperfeiçoamento da arrematação (com a assinatura do auto de arrematação), sua invalidação poderá ser pleiteada ao próprio juízo no prazo de 10 dias ou por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. No caso, carta de arrematação expedida em 09/06/2022, sem qualquer notícia de pleito de nulidade do feito nos dez dias subsequentes à assinatura do auto de arrematação, ocorrida em 03/02/2022, nos termos do art. 903 §2o do CPC. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que, após a expedição da carta de arrematação, a anulação do ato somente pode ocorrer mediante ajuizamento de ação autônoma, e não nos mesmos autos da Execução. E a razão está em conferir estabilidade à arrematação, protegendo o arrematante e o terceiro de boa-fé, bem como reduzindo os riscos do negócio jurídico, propiciando efetivas condições para que os bens levados à hasta pública recebam melhores ofertas, em benefício das partes do feito executivo e da atividade jurisdicional na execução. 3.1. "4. Nos termos do artigo 903 do Código de Processo Civil, em toda e qualquer modalidade de leilão, a arrematação é considerada perfeita, acabada e irretratável quando assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro. E, embora legalmente previstas hipóteses excepcionais de invalidação, ineficácia ou resolução (art. 903, §1o, I, do CPC) - cujas razões devem ser apresentadas no prazo de dez dias a contar da assinatura do auto de arrematação (art. 903, §2o, do CPC) - a higidez e a estabilidade do ato se consolidam com a expedição da carta de arrematação. Após tal baliza processual, a pretensão desconstitutiva deve ser deduzida por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário (art. 903, §4o, do CPC)." (Acórdão 1667529, 07125106620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo interno provido. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1746445, 07421570920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPEIÇÃO DO JUIZ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. MATÉRIA JULGADA EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRECLUSÃO. ARREMATAÇÃO FINALIZADA. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A previsão legal de procedimento próprio para a arguição de suspeição (art. 148, §§ 1o, 2o, do CPC) impossibilita que a pretensão seja deduzida por meio de agravo de instrumento. 2. Quando do julgamento da apelação interposta contra a sentença proferida nos embargos à execução, entendeu esta Turma Cível que o alegado excesso na execução é matéria preclusa, não podendo ser discutida no Juízo ad quem. Por consectário lógico, há perda superveniente do interesse recursal do agravo de instrumento interposto nesse ponto. 3. A pretendida substituição do objeto da penhora encontra-se preclusa, porque não postulada oportunamente pelo agravante. Ademais, na hipótese, já houve a arrematação do imóvel penhorado em leilão, de modo que a sua desconstituição somente pode ocorrer mediante ação anulatória (art. 903, § 4o, do CPC). 4. Conforme regra do direito intertemporal, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 à penhora deferida após o início de sua vigência (art. 1.046 do CPC). 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1041254, 07029057220178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2017, publicado no DJE: 30/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, dispensam-se maiores delongas para se concluir no sentido da manifesta perda do interesse recursal, pois totalmente superada a questão pertinente à avaliação do bem levado a leilão. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS TANTO O AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANTO O AGRAVO INTERNO pela perda superveniente do interesse recursal, nos termos da fundamentação. Por fim, atente-se a parte agravante para o disposto no §4o do art. 1.021 do CPC. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator